Tribunal: TJBA
Processo: 8234848-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8234848-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN LACERDA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora pleiteia a exclusão de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e compensação por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela notificação prévia da inscrição no SCR recai sobre a instituição financeira ou sobre o Banco Central; (ii) estabelecer se a ausência de notificação gera direito à indenização por danos morais, mesmo diante da existência de inscrições preexistentes legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para análise de risco, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento do STJ.

4. A obrigação de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição no SCR é da instituição financeira credora, conforme regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN nº 4.571/2017 e Resolução nº 5.037/2022), afastando a aplicação da Súmula 359 do STJ ao caso.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia torna irregular a inscrição da dívida no SCR, impondo a sua exclusão.

6. A configuração do dano moral, em regra presumido em inscrições indevidas, é afastada quando comprovada a existência de anotações preexistentes legítimas em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

7. A presença de múltiplos registros anteriores de inadimplência demonstra que a restrição de crédito não decorre exclusivamente da anotação impugnada, inexistindo abalo moral indenizável.

8. Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional das custas e honorários, nos termos do art. 86 do CPC, com suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: O registro de informações no SCR/SISBACEN possui natureza de restrição de crédito, submetendo-se às normas de proteção do consumidor; A instituição financeira é responsável por comprovar a notificação prévia do consumidor antes da inscrição no SCR, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional; A ausência de notificação prévia torna irregular a inscrição e impõe sua exclusão; Não há dano moral indenizável quando existente inscrição preexistente legítima, nos termos da Súmula 385 do STJ; A sucumbência recíproca autoriza a distribuição proporcional das despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 98, § 3º, 931 e 934; Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 13; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 359 e 385; STJ, REsp nº 1.099.527/MG, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, REsp nº 1.626.547/RS; TJ-BA, Apelação nº 8092344-74.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8234848-98.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
MIRIAN LACERDA SILVA
e, como apelado,
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os desembargadores membros da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau - Relatora